Tribunal: TJDFT
Processo: 0753384-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753384-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCE SILVEIRA SARAIVA, IRAM DE ALMEIDA SARAIVA JUNIOR, MILENA SILVEIRA SARAIVA AUTOR ESPÓLIO DE: IRAM DE ALMEIDA SARAIVA REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCE SILVEIRA SARAIVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Iram de Almeida Saraiva, representado por sua inventariante Glauce Silveira Saraiva, e pelos herdeiros Iram de Almeida Saraiva Júnior e Milena Silveira Saraiva, contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0729195-82.2021.8.07.0001, na qual excluiu o valor de R$ 11.853,00 do cálculo de perdas e danos a ser formulado pela Contadoria Judicial. Eis a r. decisão agravada (ID 217918600 da origem): “A Contadoria Judicial elaborou os cálculos anexados à certidão de ID 214706155. A parte executada informou sua anuência, ID 215124923, enquanto a exequente impugnou os cálculos na forma da petição de ID 215514608. Decido. Verifico que a multa prevista na decisão de ID 167233956, devida pela executada, já foi devidamente incluída nos cálculos pela Contadoria Judicial, conforme ID 214706156, pg. 4. Com relação ao termo inicial dos juros, este deve corresponder à data da citação na fase de conhecimento, no caso das parcelas desembolsadas em data anterior à citação, e à data do respectivo desembolso, no caso das parcelas desembolsadas em data posterior à citação, tendo em conta que a ré foi constituída em mora a partir de sua citação. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. ADEQUADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar inexistente as operações de crédito as compras fraudulentas na data de 11 de novembro de 2023 no cartão de crédito da autora no total de R$ 2.731,93 e o seu reembolso e a condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em suas razões, a parte recorrente defende a majoração do valor da indenização por danos morais e alega que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, em razão da responsabilidade extracontratual. Pugna ainda a retirada do seu nome dos cadastros negativos de crédito. (...) VII. Quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, tratando-se de relação contratual com mora ex persona, os juros de mora fluem da citação, art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC, conforme fixado na sentença. Neste sentido, confira-se julgado deste E. TJDFT: (Acórdão 1865921, 07144732720238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (Acórdão 1922562, 0772316-47.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Com relação à parcela no valor de R$ 11.853,00, mencionada no item 9 do parecer de ID 214706159, tendo em conta o silêncio da exequente com relação ao despacho de ID 216645406, tal parcela não deve ser incluída nos cálculos. Por fim, os abatimentos dos valores de IDs 199064806 e 207189449 devem ser feitos considerados os valores efetivamente transferidos e as datas das efetivas transferências, tendo em conta a nova redação do tema 677 do STJ. Assim, retornem os autos à Contadoria Judicial para que refaça os cálculos juntados com a certidão de ID 214706155, a fim de se apurar se há débito remanescente ou se já houve a satisfação da obrigação, observando o termo inicial dos juros e o correto abatimento dos valores de IDs 199064806 e 207189449. Intimem-se.” Inconformada, a parte demandante recorre. A alega que, apesar de terem sido apresentados diversos documentos e esclarecimentos sobre a origem do valor em questão, o d. Juízo a quo desconsiderou essas provas e procedeu à exclusão do montante sem fundamentação adequada. Nos termos da decisão impugnada, o MM. Juiz de origem entendeu que, após a manifestação da Contadoria, a Agravada concordou com os cálculos apresentados, mas que os agravantes não impugnaram o laudo pericial, deixando de demonstrar adequadamente a necessidade da inclusão do valor de R$ 11.853,00. No entanto, os agravantes sustentam que, ao longo do processo, foram realizadas manifestações e apresentados documentos que comprovaram a origem dos valores executados, sem que houvesse impugnação ou contestação por parte da Agravada. Ao final, requer: “provimento a este recurso para: 1) Declarar extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC; 2) Subsidiariamente, reformar o capítulo da decisão que determinou a exclusão do valor R$ 11.853,00 dos cálculos a serem feitos pela Contadoria Judicial, assegurando que seja mantido no valor da execução.” Preparo no ID 67297459. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator